Tribunal: CARF
Processo: 10880.901362/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERSUS VENDA DE MERCADORIAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática de tributação com base no lucro presumido, as receitas decorrentes das atividades consideradas como prestação de serviços em geral estão sujeitas ao percentual de 32%. Não comprovado nos autos o exercício da atividade, e o recebimento de receitas correspondente à atividade de venda de mercadoria (desenvolvimento e edição de softwares prontos para o uso, de prateleira, standard), não se pode conceber que a mera retificação da DCTF seja suficiente para aplicação da alíquota de 8%.
DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170, CTN.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito creditório, ficam prejudicados os requisitos de liquidez e certeza do crédito, previstos no Art. 170, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901362/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.750 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
EZS INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA
APLICÁVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERSUS VENDA DE
MERCADORIAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na
sistemática de tributação com base no lucro presumido, as receitas decorrentes
das atividades consideradas como prestação de serviços em geral estão sujeitas
ao percentual de 32%. Não comprovado nos autos o exercício da atividade, e o
recebimento de receitas correspondente à atividade de venda de mercadoria
(desenvolvimento e edição de softwares prontos para o uso, de prateleira,
“standard”), não se pode conceber que a mera retificação da DCTF seja
suficiente para aplicação da alíquota de 8%.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170, CTN.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, ficam prejudicados os requisitos de
liquidez e certeza do crédito, previstos no Art. 170, do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901362/2009-51
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.750 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901362/2009-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-062.695, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, Darf
arrecadado em 31/07/2008, no valor de R$ 41.892,52, referente ao período de apuração
de 30/06/2008, código de receita 2089, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
Em 2008 apurou o IRPJ, equivocadamente, com alíquota de 32%, quando o percentual
para a determinação da base de cálculo é de 8%, tendo em vista que tão somente
procedeu com a venda (desenvolvimento e edição) dos softwares prontos para o uso (de
prateleira, “standard”) operação esta que, como é de curial sabença, é classificada como
“venda de mercadoria” e não prestação de serviço.
Assim, procedeu à retificação da Dctf, a posteriori, onde se demonstra a existência do
crédito solicitado como pagamento indevido ou a maior.”

Como mencionado, a DRJ julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERSUS VENDA DE MERCADORIA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática de
tributação com base no lucro presumido, as receitas decorrentes das atividades
consideradas como prestação de serviços em geral estão sujeitas ao percentual de 32%.
No caso, a interessada não comprova nos autos o exercício da atividade e o recebimento
de receitas correspondente à atividade de venda de mercadoria (desenvolvimento e
edição de softwares prontos para o uso, de prateleira, “standard”), alíquota de 8%.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.750 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901362/2009-51

“Na síntese do relatório viu-se que a interessada afirma que tem direito ao crédito
solicitado integralmente por conta de que retificou a Dctf tendo em vista sua atividade
ser venda de mercadoria e não prestação de serviços.
Na espécie, o pagamento informado e localizado foi utilizado para quitar débito
declarado pela contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação do
débito informado na Dcomp.
Primeiramente há que se registrar que, nos termos do art. 156, II, do Código Tributário
nacional (CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a
relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o
Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação
jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que
a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.750 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901362/2009-51

fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
3o).
Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A
DIPJ/DCTF original ou retificadora, por si só, não é prova suficiente para atestar a
diminuição do valor devido, ou seja, fazer prova do recolhimento a maior.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Logo, a simples alegação de que o pagamento realizado foi apurado a menor na
DIPJ/DCTF retificadora, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior, que teria originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua
declaração de compensação.
Além disso, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a autoridade
fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de
valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de valores
da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERSUS VENDA DE MERCADORIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Alega a Manifestante que efetuou recolhimento a maior, pois recolheu o
imposto/contribuição apurados com base na alíquota de 32%, quando, como vende
mercadoria, devia pagar o imposto/contribuição social devidos apurados com base na
alíquota de 8%.
Não resta dúvida que para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
na sistemática de tributação com base no lucro presumido, as receitas decorrentes da
atividade de venda de mercadorias não se submetem à alíquota de 32% prevista para as
atividades consideradas como prestação de serviços em geral.
Confira-se o art. 519, parágrafo 1o, inciso II, do Decreto 3.000/1999 –RIR/99:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por
cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que
dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de
1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta
a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei
no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I – ao II – omissis;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.750 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901362/2009-51

c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.
§ 2o ao § 7 Omissis.
Todavia, o argumento da interessada de que suas receitas correspondem à atividade de
venda de mercadoria e não prestação de serviço, nos termos da legislação pertinente,
fica prejudicado pelos seguintes motivos:
Primeiro: a alteração contratual apresentada foi efetuada em dezembro/2008, quando o
fato gerador do imposto/contribuição se refere aos dois primeiros trimestres de 2008.
Segundo: a interessada apenas afirma, não comprova o exercício da atividade e o
recebimento de receitas correspondente à atividade de venda de mercadoria
(desenvolvimento e edição de softwares prontos para o uso, de prateleira, “standard”).
Nada junta aos autos que comprove este fato (notas fiscais, contrato, escrituração
contábil/fiscal, etc.).
Terceiro: o rol de atividades constante do objeto social é variado, inclusive presta
serviço também, entretanto, não se verifica dos autos que as receitas da empresa sejam
exclusivamente da venda de mercadoria.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Ex positis, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade
formulada, para manter o Despacho Decisório que não-homologou a compensação
declarada, por inexistência do crédito pleiteado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 118), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
23/11/2015 (e-Fls. 120 a 153).
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente basicamente reiterou os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, alegando:
i.
Que é optante pelo Lucro Presumido, e que estava apurando a base de
cálculo do IRPJ erroneamente sob a alíquota de 32%;
ii.
Que, conforme consta na alteração e consolidação do seu contrato social,
sua atividade econômica principal é “47.51-2-00 – Comércio varejista
especializado de equipamentos e suprimentos de informática”;
iii.
Que, por desenvolver atividade de desenvolvimento de software
específicos para venda, deveria ter utilizado a alíquota de 8%;
iv.
Que, por um equívoco, deixou de retificar as DCTF’s do 1o e 2o semestre
de 2008 antes de realizar a declaração de compensação, o que gerou o
indeferimento do pedido;
v.
Que, ao constatar o equívoco no Despacho Decisório, realizou a
retificação das DCTF’s;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.750 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901362/2009-51

vi.
Por fim, requer a extinção da exigência tributária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 32111.61820.290709.1.3.04-2237 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de estimativa de IRPJ de 30/06/2008, no valor original de R$ 23.319,39. Tal crédito
seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 2089) no valor de R$ 41.892,52, com data de
arrecadação em 31/07/2008.
Como supra relatado, a Recorrente alega fazer jus ao crédito pleiteado, vez que
teria apurado a base de cálculo do IRPJ (Lucro Presumido) sob a alíquota de 32%, entretanto,
entende que o correto seria 8%.
Analisando-se o acórdão da DRJ, verifica-se que a Manifestação de
Inconformidade fora indeferida por 03 (três) argumentos principais, ao qual transcreve-se
novamente o trecho do voto:
“Primeiro: a alteração contratual apresentada foi efetuada em dezembro/2008, quando o
fato gerador do imposto/contribuição se refere aos dois primeiros trimestres de 2008.
Segundo: a interessada apenas afirma, não comprova o exercício da atividade e o
recebimento de receitas correspondente à atividade de venda de mercadoria
(desenvolvimento e edição de softwares prontos para o uso, de prateleira, “standard”).
Nada junta aos autos que comprove este fato (notas fiscais, contrato, escrituração
contábil/fiscal, etc.).
Terceiro: o rol de atividades constante do objeto social é variado, inclusive presta
serviço também, entretanto, não se verifica dos autos que as receitas da empresa sejam
exclusivamente da venda de mercadoria.”

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.750 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901362/2009-51

Compulsando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente sequer
insurge-se contra os fundamentos apresentados pela DRJ, basicamente repisando os mesmos
argumentos iniciais.
Como bem delineado pela decisão de 1a instância, apenas a inclusão no contrato
social da atividade econômica principal de “Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática”, não é suficiente para comprovar a receita auferida pelo contribuinte
fora exclusiva de vendas de mercadorias.
Até mesmo porque, constam também no contrato social outras atividades de
prestação de serviços que, pela legislação, deveriam incidir sob a alíquota de 32% para apuração
da base de cálculo.
Ainda, observa-se que o contribuinte não fez qualquer esforço para apresentar
novos documentos em sede recursal, tais como as notas fiscais, contratos, livros contábeis etc, a
fim de comprovar que a sua receita seria decorrente de venda de mercadorias.
Ademais, entendo que a DCTF retificadora não é suficiente para comprovar o
pagamento indevido ou a maior, vez que a utilização da alíquota está condicionada ao exercício
de fato da atividade, conforme prevê a legislação.
Ressalta-se, ainda, que entendo aplicável nesse caso o racional do §1o do Art. 147,
do CTN, que estabelece que “(...) A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde (...)”.
Nesse sentido, entendo que o crédito pleiteado não atende os requisitos de
liquidez e certeza previstos no Art. 170 do CTN, razão pela qual voto pela não homologação da
presente DCOMP.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.750 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.901362/2009-51

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital